Tribunal: TJMT
Processo: 1031496-78.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031496-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Imunidade, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANA DO CARMO CARVALHO COSTA - CPF: 488.032.601-10 (RECORRENTE), VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE - CPF: 007.427.441-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1031496-78.2022.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ROSANA DO CARMO CARVALHO COSTA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PORTADOR DE DOENÇA – ROL DE DOENÇAS TAXATIVO – NÃO ENQUADRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrente alega que foi diagnosticado com
“
CID 10 – G 83.2, T 92.1
caracterizando PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE, entretanto os laudos médicos trazidos pela mesma, em nenhum momento noticiam a alegada paralisia irreversível, mas sim HERNA CERVICAL NERVOSA COM SEQUELA SEVERA E PERDA DE FORÇA EM 50% DOS MEMBROS INFERIORES, os laudos todos apontam para
limitação em 50% dos membros inferiores, sendo que, tal condição não encontra registro na legislação específica de isenção de imposto de renda, como tenta fazer crer, de onde a monoplegia é paralisia total do membro, o que não se mostra no caso dos autos.

De onde
resta rejeitada a preliminar de perícia, pelo fato de que o próprio atestado médico assim está descrito, não restando necessária a realização de perícia judicial para demonstrar o contrário, pois no próprio atestado que traz a embasar sua pretensão assim já está descrito, afastando-se a sua preliminar de cerceamento de defesa pela necessidade de perícia médica.

Ademais, curiosamente, porque não passou pela verificação administrativa da própria Administração Pública, com perícia estatal específica, vindo diretamente ao Poder Judiciário, de onde, poderia, acaso seja real e inafastável sua condição, conseguir na via administrativa, tolhendo a administração de sequer ter conhecimento e avaliação do caso.

Anote-se ainda que esta fora aposentada por tempo de contribuição.

Nem se fale de alegação de violação do princípio da não surpresa, nefasto princípio criado no CPC, apenas no intuito de tumultuar e atrapalhar as ações, de onde, não se aplica aos Juizados Especiais tal princípio, pois os Juizados têm regras específica traçadas nas Leis dos Juizados Especiais e ainda dos Juizados da Fazenda Pública que se entrelaçam, não se aplicando o CPC.

O CPC só se aplica aos Juizados Especiais onde veio expressa sua aplicação, que não é o caso, visto que, se observar a leitura do artigo 52 da Lei 9099/95
apenas nas execuções são aplicadas no que couber o disposto no CPC, não se aplicando em outro momento, situação já reconhecida, inclusive no Enunciado 161, senão vejamos:

ENUNCIADO 161 – Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

E, mesmo que assim não o considerasse, o mesmo foi decidido com base na verificação dos documentos trazidos aos autos, em confronto com o que a lei dispõe, não existindo em nenhum momento a alegada surpresa, pelo fato da mesma não se enquadrar na disposição legal prevista à espécie.

Requer na inicial a isenção do imposto de renda com fulcro no art. 6° da Lei 7.713/88:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...)”

Ocorre que, como bem pontuado em sentença, o rol de doenças que permitem a isenção do imposto de renda é taxativo, não constando sua debilidade como apta a gerar a isenção de imposto de renda.

Ainda, verifica-se julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
IMPOSTO
DE
RENDA
. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MOLÉSTIA NÃO DESCRITA NO ART. 6, XIV DA LEI 7.713/88.
ROL

TAXATIVO
. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.

3. A
isenção
de
imposto
de
renda
para portadores de alguma doença descrita no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 é medida impositiva. Entretanto, no caso dos autos, a parte autora está acometida por enfermidade não elencada no citado dispositivo.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, reconhece a
isenção
do
Imposto
de
Renda
sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave, desde comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado e que esteja expressamente indicada na legislação (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV).

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1021124-75.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

Sendo que, assim também caminha o entendimento do E.TJMT:

PREVIDENCIÁRIA SUPERIOR AO LIMITE DO RGPS — RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE — DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE —
ROL

TAXATIVO
DISPOSTO NO ARTIGO 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988 — CARDIOPATIA GRAVE — CONFIGURAÇÃO — RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é exigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença que acomete o tutelado, ou indicação de validade de laudo pericial, ou recidiva da enfermidade, basta que existam documentos suficientes ao convencimento de que é portador de moléstia grave, nos termos do
rol

taxativo
do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, de modo que a
isenção
do
Imposto
de
Renda
possa diminuir o sacrifício do servidor aposentado, portador da moléstia grave, com o seu tratamento médico.

O artigo 40, §§ 18 e 21, da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que "incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.

De acordo com o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, são isentos de
imposto
de
renda
, “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional”.

Se depois de aposentado, o servidor público com moléstia grave continuar a ter descontado, indevidamente, em seu provento de aposentadoria o IRRF, faz jus a restituição, nos termos dos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional.

(N.U 1028492-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO -
IMPOSTO
DE
RENDA
-
ISENÇÃO
- DOENÇA INCAPACITANTE - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE - LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV -
ROL

TAXATIVO
- ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS - SEGURANÇA DENEGADA. O STJ, em sede de recursos repetitivos, reconhece a
isenção
do
Imposto
de
Renda
sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave, desde que a doença esteja, expressamente, indicada na legislação de regência (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV).

(N.U 0119353-32.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Isso sem falar que, a orientação ainda deriva de aplicação decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo, gerando o
TEMA 250 DO STJ
, senão vejamos:

Situação do Tema:
Trânsito em Julgado

Questão submetida a julgamento:
Questão referente à natureza do rol de moléstias graves constante do
art. 6o
,
XIV
, da
Lei 7.713/88
- se taxativa ou exemplificativa -, de modo a possibilitar, ou não, a concessão de isenção de imposto de renda a aposentados portadores de outras doenças graves e incuráveis.

Tese Firmada:
O conteúdo normativo do
art. 6o
,
XIV
, da
Lei 7.713/88
, com as alterações promovidas pela
Lei 11.052/2004
, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

Anotações Nugep:
Não são isentos do imposto de renda os proventos percebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas no
art. 6o
,
XIV
, da
Lei 7.713/88
.

Processo STF:
RE 631039 - Baixado

Sentença mantida. Recurso conhecido e Improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$ 1.500,00, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023